Tribunal: TJDFT
Processo: 0746257-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746257-70.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAEL NONATO FERREIRA FONTINELE AGRAVADO: JOAO BATISTA FERNANDES DO NASCIMENTO, FRANCISCO JOAQUIM DO NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rafael Nonato Ferreira Fontinele contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos de Cumprimento de Sentença no 0706284-67.2021.8.07.0004, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos financeiros dos Agravados por meio do sistema Sniper, nos seguintes termos: “Petição de ID 168048293. O pedido genérico de busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário é medida desarrazoada e sem propósito que contraria o princípio da cooperação (art. 6o do CPC), o qual rege não só o Juízo, mas também as partes envolvidas na demanda. Não se deve olvidar que o credor é o maior interessado na satisfação da dívida, pois protagonista da execução manejada. Portanto, cabe a ele indicar bens passíveis de penhora e realizar diligências para esse fim, não podendo terceirizar tal responsabilidade. Nessa lógica, o Juízo é auxiliar nesse processo e não pode substituir a proatividade do exequente, que é essencial para o deslinde do feito. O princípio da utilidade estabelece que o processo de execução, assim como os atos executórios devem ser revestidos de efetividade, mesmo que diferida. Portanto, não se deve chancelar atos que não possam apresentar um resultado prático visível para a satisfação do crédito. O pedido de busca simultânea em sistemas alternativos disponíveis ao Poder Judiciário (SNIPER), sem apontar minimamente como seriam úteis para o propósito de encontrar bens em nome do devedor passíveis de eventual constrição, não está passível de deferimento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido da parte credora. Manifeste-se o credor em termos de prosseguimento do feito, informando bens passíveis de penhora pertencentes ao patrimônio do requerido, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil.” Relata o Agravante que já foram realizadas diversas pesquisas de bens, todavia, sem o êxito esperado. Por tal razão, requereu pesquisa pelo sistema Sniper (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), o que foi indeferido. Ressalta que “a consulta via SNIPER atente ao princípio da efetividade, na medida em que, possibilita que se tenha acesso a inúmeros bancos de dados, incluindo os vinculados a Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados; Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência; Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro; Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro; CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos; Bases em processo de integração: Infojud: dados fiscais, Sisbajud: dados bancários, entre outros”. Considera que “os acessos a esses bancos de dados são relevantes e imprescindíveis para que o exequente/recorrente receba o que lhe é devido, não havendo qualquer razão para o indeferimento, mesmo porque não restou descartado a possibilidade de localizar dinheiro e bens móveis em nome dos executados”. Tece comentários sobre ao artigo 835 do CPC, diz que o sistema SNIPER também pode localizar dinheiro e outros bens e se insurge quanto à determinação da suspensão do processo, nos termos do artigo 921, III, do CPC. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de evitar a extinção da Execução, com a determinação da pesquisa de bens e ativos financeiros dos Agravados pelo sistema Sniper. Ao final, pede o provimento do recurso para que sejam deferidas pesquisas de bens penhoráveis por meio do sistema Sniper, com vistas à satisfação do crédito em execução. Preparo comprovado (Id. 52875660). É o relatório. DECIDO. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão que indeferiu o pedido de utilização da ferramenta Sniper - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Narra que já foram realizadas infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora, e se esgotaram os meios comuns de localização de patrimônio do devedor. Logo, a controvérsia reside na possibilidade, ou não, de se realizar a pesquisa de bens dos devedores pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). Consoante informações extraídas do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ1, o Sniper é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento das diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac). No caso concreto, várias diligências destinadas à busca de bens dos Agravados já foram realizadas, contudo, sem o êxito esperado. Foi, então, requerida pesquisa de bens por meio do Sniper, o que foi indeferido. Ocorre que seu uso não deve se dar de forma indiscriminada, mas a partir de decisão de quebra do sigilo fiscal e bancário dos devedores, devidamente fundamentada, pois o Sniper destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, lado outro, o resguardo das informações obtidas. Malgrado possam ser realizadas pesquisas de bens por meio do sistema Sniper para atender à finalidade da execução, deve o credor demonstrar a imprescindibilidade da medida, pois enseja a quebra dos sigilos dos devedores, não bastando pedido genérico. Ademais, o Agravante não demonstrou haver risco de lesão grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que, caso queiram, apresentem contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora